Tribunal: TJSP
Processo: 1044446-36.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação- Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de empréstimo – Negativa da autora – Réu que não demonstrou a regularidade da contratação – Inexigibilidade reconhecida – Determinação para compensação do valor depositado na conda da autora - Recurso da autora que visa apenas a majoração da indenização por dano moral – Indenização fixada

Ementa:
Apelação- Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de empréstimo – Negativa da autora – Réu que não demonstrou a regularidade da contratação – Inexigibilidade reconhecida – Determinação para compensação do valor depositado na conda da autora - Recurso da autora que visa apenas a majoração da indenização por dano moral – Indenização fixada que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.